Tribunal: TJMT
Processo: 1002163-26.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002163-26.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exigência de Estágio Profissionalizante]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PATRICIA BARROS CAPELEIRO - CPF: 052.959.504-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CAMILA CAMILO DA SILVA - CPF: 060.368.761-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - EXERCÍCIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO -DURAÇÃO LIMITADA A DOIS ANOS – PERÍODO EXERCIDO DURANTE O ENSINO MÉDIO NÃO SE COMUNICA COM O DESEMPENHADO DURANTE O ENSINO SUPERIOR – PRECEDENTES DESTA CORTE –- DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
“Nos termos do artigo 11, da Lei no 11.788/2008, a duração do estágio na mesma parte concedente, não poderá exceder a dois anos; inexistindo regulamentação se tal prazo compreende o período estagiado no ensino médio e no nível superior. Ausente previsão legal expressa acerca da matéria, esta Egrégia Corte de Justiça possui precedente no sentido de que, o período estagiado durante o ensino médio não constitui óbice ao exercício do prazo de dois anos de estágio de nível superior, na mesma parte concedente”.
(TJ-MT - AI: 10048019520198110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/07/2020)

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Recorrida, deferiu o pedido liminar, para assegurar a Impetrante o direito de exercer o estágio de nível superior na área de Direito, Comarca de São José do Rio Claro – TJ/MT, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos, independentemente do estágio já exercido durante o ensino médio.

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que, por força do disposto no § 3o do artigo 1o da Lei n. 8.437/92, a concessão de liminar, na hipótese de haver o esgotamento de todo o objeto da ação, mostra-se vedada.

Afirma que a decisão impugnada revela-se irreversível, pois a denegação da ordem não possibilitará o retorno ao
status quo ante.

Assevera que se encontra ausente o requisito da plausibilidade do direito, visto que a Lei n. 11.788/2008 não permite que o estágio ultrapasse o prazo de 02 (dois) anos, na mesma parte concedente.

Aduz que o artigo 15 da referida lei dispõe que a inobservância dos preceitos ali estabelecidos implicará o reconhecimento do vínculo empregatício com o órgão concedente.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja para que seja cassada a decisão proferida em primeira instância.

Contrarrazões ao recurso – id. 2300123 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – id. 8935619 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do mandado de segurança no. 1002509-48.2018.8.11.0041, deferiu o pedido liminar, para assegurar a Impetrante o direito de exercer o estágio de nível superior na área de Direito, Comarca de São José do Rio Claro – TJ/MT, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos, independentemente do estágio já exercido durante o ensino médio.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que CAMILA CAMILO DA SILVA impetrou mandado de segurança no 1002509-48.2018.8.11.0041 em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando a anulação da decisão proferida pela autoridade coatora, para garantir à impetrante o direito de prorrogar o contrato de estágio de nível superior

na área de Direito no Fórum da Comarca de São José do Rio Claro/MT pelo período de mais 1 (um) ano, ou seja, até 28/02/2019, esgotando, dessa forma, o prazo máximo de 2 (dois) anos que lhe é garantido por Lei.

Em decisão proferida em 16/02/2018, foi deferido o pedido liminar, ao fundamento de que os estágios de ensino médio e o de ensino superior acontecem em dois ciclos diferentes de aprendizado, formalizados por contratos independentes, com condições, e requisitos diferentes e que, como a Lei no 11.788, que dispõe sobre o estágio de estudantes, é omissa

quanto à previsão de

limitação de contratação para diferentes tipos de estágios,
cabe ao magistrado decidir o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito (art. 4o, da LINDB).

Irresignado com a decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se à decisão que deferiu o pedido liminar, assegurando à agravada
o direito de exercer o estágio de nível superior na área de Direito, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos, independentemente do estágio já exercido durante o ensino médio.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o agravo de instrumento não merece provimento.

Sem maiores delongas, é certo que a Lei no 11.788/2008, que dispõe sobre o estágio dos estudantes, prevê a duração de, no máximo de 02 (dois) anos, na mesmo órgão concedente, como se vê:

Art. 11.

A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência.

In casu
, a agravada está sendo impedida de prosseguir com o contrato de estágio de nível superior porque, anteriormente, realizou estágio na mesma parte concedente, qual seja, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, na modalidade de nível médio.

Contudo, conforme bem observado pelo juízo
a quo
, verifico que a Lei no 11.788/2008, nada dispõe na hipótese de o estagiário ter efetivado contrato de estágio, em níveis de escolaridade diversos no mesmo órgão concedente.

Diante disso, ao menos neste momento processual, em sede de juízo de cognição sumário, não há óbice quanto ao exercício do estágio pela parte agravada, visto que se trata de contrato relativo a outro nível de escolaridade.

O contrato de estágio acostado aos autos (id. 1736539 – Pág. 6) demonstra que, no período de 07/01/2014 a 31/12/2014, a agravada celebrou contrato de estágio com o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Groso, com
atuação na área administrativa do ensino médio,
e no período de 01/03/2017 a 08/03/2017,
com atuação na área jurídica.

Assim, forçoso concluir que não há óbice quanto a prorrogação do contrato de estágio de nível superior da agravada, visto que o anterior, ocorreu na modalidade de nível médio.

Ademais, este tem sido o entendimento deste sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE EXERCÍCIO DE ESTÁGIO DE NÍVEL SUPERIOR INDEPENDENTE DO PERIODO REALIZADO DURANTE ENSINO MÉDIO – PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA – RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTACAO E INEFICACIA DA MEDIDA ACASO DEFERIDA AO FINAL DEMONSTRADOS PELA IMPETRANTE – LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 11, da Lei no 11.788/2008, a duração do estágio na mesma parte concedente, não poderá exceder a dois anos; inexistindo regulamentação se tal prazo compreende o período estagiado no ensino médio e no nível superior. Ausente previsão legal expressa acerca da matéria, esta Egrégia Corte de Justiça possui precedente no sentido de que, o período estagiado durante o ensino médio não constitui óbice ao exercício do prazo de dois anos de estágio de nível superior, na mesma parte concedente.

(TJ-MT - AI: 10048019520198110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/07/2020)

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA CONCEDIDA – EXERCÍCIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO -DURAÇÃO LIMITADA A DOIS ANOS – PERÍODO EXERCIDO DURANTE O ENSINO MÉDIO NÃO SE COMUNICA COM O DESEMPENHADO DURANTE O ENSINO SUPERIOR - SENTENÇA RATIFICADA. Embora a Lei no 11.788/2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes, preveja que a duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 (dois) anos, ela não traz em seu bojo a limitação de contratação para diferentes tipos de estágios, sejam eles de ensino médio ou superior. O impedimento de exercício do estágio supervisionado de nível superior, em razão do exercício do estágio de ensino médio, na mesma parte concedente, impossibilitará a Impetrante de desenvolver os conhecimentos teóricos adquiridos no período da faculdade.

(N.U 0001491-76.2016.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

Por fim, insta consignar que não há que se falar em violação ao disposto no art. 1°, caput e § 3o da Lei no. 8.437/92, visto que a despeito da remuneração do contrato de estágio, o órgão concedente, em contrapartida, se “beneficiará” das atividades desenvolvidas pela agravada no seu quadro de estagiários, de modo que não vislumbro prejuízo a nenhuma das partes.

Feitas estas considerações, na espécie, não há que se falar em plausibilidade do direito substancial invocado a revelar, a relevância da pretensão recursal, uma vez que se encontra demonstrada a ausência de vedação legal quanto a prorrogação do contrato de estágio alusivo a nível de escolaridade diverso do contratado anteriormente.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020